Tribunal: TJES
Processo: 0010181-58.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010181-58.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS ADVOGADOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A controvérsia reside em estabelecer qual parte deverá arcar com os honorários advocatícios em razão da procedência de pedido deduzido em embargos de terceiro em execução fiscal para desconstituir a indisponibilidade de veículo adquirido pelo embargante, ora apelado.

2.
A matéria já foi tratada pelo C. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos no bojo do REsp 1.452.840/SP, no qual foi firmada a tese de que
“n
os Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
.

3.

Ausente a impugnação – persistência na legalidade da constrição – nos embargos de terceiro, a “causalidade” da oposição não se deslocou para o embargado/apelante, pelo contrário, permaneceu integralmente sob a responsabilidade do embargante, que como evidenciado nos autos, por longo lapso deixou de promover a transferência da titularidade do bem imóvel, a qual apenas se dá mediante registro de escritura pública (art. 1.227 do Código Civil).

4.
Sendo assim, diante da ausência da transferência do imóvel à margem do RGI, não há que se falar, no caso concreto, na aplicabilidade do art. 90 do CPC, razão pela qual deve o apelado suportar os encargos de sucumbência.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010181-58.2021.8.08.0347

APELANTE: ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

APELADO
:
SINDICATO DOS ADVOGADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO
em face da r. sentença, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que julgou procedente o pedido deduzido no âmbito dos
embargos de terceiro
opostos pelo
SINDICATO DOS ADVOGADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

homologando o reconhecimento da procedência do pedido.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
insurge-se, tão somente, quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, aduzindo que a condenação deve recair sobre o apelado, uma vez que este teria dado causa à constrição indevida.

Regularmente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id 4979314).

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 5787973, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente tecer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de embargos de terceiro opostos pelo ora recorrido em face do recorrente e de FRIGORÍFICO INDUSTRIAL CAPIXABA, mediante os quais almeja o cancelamento da restrição imposta em seu imóvel em executivos fiscais envolvendo a citada empresa embargada.

Argumenta, para tanto, que o bem imóvel em questão foi adquirido de boa-fé e anteriormente à constituição dos créditos executados. Afirmou que a compra se deu em 23/08/2000, através de contrato de promessa de compra e venda firmado com a Sra. Denise Peçanha Sarmento, e a penhora somente ocorreu no ano de 2021.

Intimado para se manifestar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
informou que
“não se opõe ao pedido deduzido na inicial, contudo, quem deu causa a ação foi o Embargante, que até a presente data não transferiu o imóvel ao seu respectivo nome”
, e requereu pela condenação do embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida na qual homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na presente demanda, com base no art. 487, III, alínea “a”, do CPC.

Por outro lado, o édito sentencial condenou o embargado, ora recorrente, nos honorários sucumbenciais, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Pois bem. Como se vê, a controvérsia reside em estabelecer qual parte deverá arcar com os honorários advocatícios.

A matéria já foi tratada pelo C. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos no bojo do REsp 1.452.840/SP. Vejamos sua ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

(...)

3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

(...)

7.
Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

(...)

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)
(grifei)

No caso sob exame, o próprio apelado afirmou, em sua petição inicial, que o imóvel, objeto da penhora nos autos da execução fiscal, foi adquirido antes da execução, mediante contrato de compra e venda, e que, contudo, ainda não havia promovido a devida transferência do domínio pleno perante o Cartório de Registro Geral.

Veja-se o trecho extraído da exordial:

“
Desde 1/4/2006, o Embargante através da Certidão de Transferência de Ocupação nº 512/2006, emitida pela Secretaria do Patrimônio da União – Gerência Regional do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo, busca promover a transferência do domínio pleno perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona em Vitória

Na realidade o Embargante somente tomou conhecimento da presente Execução, quando teve sua sala penhorada quando o oficial de justiça procurou o Embargante, onde a sala esta localizada para a realização do Auto de Penhora e depósito.”

É de se reconhecer, nessa toada, que caso o embargante/apelado fosse diligente, realizando a devida anotação na repartição competente (RGI) tão logo adquirido o imóvel (23/08/2000), quando da ocorrência da penhora, no ano de 2021, o bem já não estaria no nome da referida indústria, inexistindo, portanto, anotação indevida em sua matrícula.

Assim, não se verifica nos autos que o embargado/apelante insistiu na penhora do imóvel com a oposição de impugnação para que lhe fosse mantida a constrição judicial, não instaurando a lide no âmbito dos embargos de terceiro, razão pela qual não deverá suportar o ônus da sucumbência.

Ora, ausente a impugnação – persistência na legalidade da constrição – nos embargos de terceiro, a “causalidade” da oposição não se deslocou para o embargado/apelante, pelo contrário, permaneceu integralmente sob a responsabilidade do embargante, que como evidenciado nos autos, por longo lapso deixou de promover a transferência da titularidade do bem imóvel, a qual apenas se dá mediante registro de escritura pública (art. 1.227
1
do Código Civil).

Ressalto, nessa oportunidade, que a celebração de contrato de compra e venda não transfere automaticamente a propriedade do imóvel. Sendo assim, diante da ausência da transferência do imóvel à margem do RGI, não há que se falar, no caso concreto, na aplicabilidade do art. 90
2
do CPC.

No mesmo sentido, colaciono o teor da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça:
“
E
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Sobre o tema, cito diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO ÔNUS SUCUMBENCIAIS AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA APLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ EMBARGANTE NÃO PROVIDENCIOU O REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM OBRIGAÇÃO DEVE SER IMPOSTA A QUEM DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1) Súmula nº 303 pelo Superior Tribunal de Justiça: em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 2) A embargante adquiriu o imóvel litigioso mediante contrato particular de compra e venda 14 (quatorze) anos antes da propositura da ação monitória, mas não providenciou o devido registro da transferência de titularidade perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis, sendo certo que a Lei nº 6.015/73 impõe o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros.
3) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).
4) Como não houve resistência aos embargos de terceiro e houve negligência da embargante que não providenciou o devido registro da transferência de titularidade perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais. 5) Apelação cível conhecida e provida
.
(TJES, Classe: Apelação, 30130091371, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)
(grifei)

_________________________

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL – VEÍCULO FINANCIADO POR TERCEIRO DE BOA FÉ – CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PELO DESPACHANTE DA EMPRESA VENDEDORA – SITUAÇÃO DE SOLVÊNCIA DO EXECUTADO QUE AFASTA O ART. 185, CAPUT DO CTN – LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O parágrafo único do art. 185 do CTN afasta a aplicação da hipótese de fraude à execução nos casos de existência de renda suficiente para o pagamento da dívida inscrita. 2) Neste caso, o valor da execução do crédito tributário é de R$ 33.771,6 (trinta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), como consta no valor da causa, e, por isso, verifica-se que o outro veículo que está em nome da empresa executada que também foi constrito é suficiente para satisfazer o crédito, o que afasta a situação de insolvência da empresa executada.
3) Embargos de terceiros julgados procedente para retirar a constrição do bem alienado fiduciariamente. 4) Contudo, deixo de inverter os ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade imbuído na Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça: ¿em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.¿. Assim, considerando ter sido a inércia da parte embargante/apelante em proceder a confirmação da transferência do bem móvel ao seu nome a causa da indevida constrição deste, incumbe a esta o pagamento da sucumbência 5) Recurso conhecido e provido
.
(TJES, Classe: Apelação, 100170009862, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017)
(grifei)

_________________________

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO - PENHORA - SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO - ATUALIZAÇÃO.
1. A fixação da sucumbência segue o preceito da causalidade, devendo recair sobre a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. Súmula nº 303, do STJ e precedentes. 2. Hipótese em que a penhora recaiu sobre bem imóvel registrado em nome do devedor, por negligência do embargante/adquirente, que não levou a registro a escritura definitiva no cartório de imóveis. 3. A inércia do embargante em levar a registro o imóvel penhorado deu causa à propositura da demanda, razão pela qual, em atenção ao princípio da causalidade, deve suportar os encargos sucumbenciais
. 4. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo devem ser corrigidos monetariamente a partir de seu arbitramento e acrescidos de juros moratórios a partir da data da intimação do devedor para pagamento. 5. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 24139028807, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)
(grifei)

Destarte, ainda que reconhecido o pedido pelo embargado, deve o embargante responder pelas verbas de sucumbência.

Considerando que o processo não demandou produção de prova oral ou técnica, é de mínima complexidade, o local da prestação do serviço foi na comarca da capital, onde também está estabelecido o escritório dos patronos e também considerando o trabalho desenvolvido por estes em primeira e segunda instância, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa mostra-se razoável e atende aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2° do CPC, já considerando, ainda, o trabalho realizado em grau recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, a fim de condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1

Art. 1.227.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

2

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)